Tribunal: TJES
Processo: 5037247-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037247-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GUIZZARDI VAILLANT
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
CANAL EM PLATAFORMA NA INTERNET - YOUTUBE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRÁTICAS EM DESACORDO COM OS TERMOS CONTRATUAIS. SUSPENSÃO ABUSIVA. REATIVAÇÃO DA MONETIZAÇÃO DO CANAL NA PLATAFORMA YOUTUBE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5037247-83.2024.8.08.0035

Recorrente
: LUCIANO GUIZZARDI VAILLANT

Recorrido
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE VÍDEOS (YOUTUBE). SUSPENSÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS (MONETIZAÇÃO). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DOCUMENTAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). CONTRADITÓRIO EXERCIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. 2. MÉRITO. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO COM APOLOGIA AO TERRORISMO E INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA ("HOMEM-BOMBA"). VIOLAÇÃO GRAVE ÀS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. 3. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PLATAFORMA. CONCEITO DE AUTORREGULAÇÃO REGULADA (PRECEDENTE STJ: RESP 2.139.749/SP). 4. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CULPA EXCLUSIVA DO USUÁRIO. 5. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES CIBERNÉTICOS (DRCC) PARA APURAÇÃO DE ILÍCITO PENAL (ART. 40 CPP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto. Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) ao Recorrente, considerando a declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos em contrário nos autos.

2. PRELIMINAR: DA SUPOSTA NULIDADE POR DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

O Recorrente argui nulidade processual sob o fundamento de que documentos apresentados pela Recorrida (notificações da plataforma) estariam em língua inglesa, sem tradução juramentada.
Rejeito a preliminar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

In casu
, verifica-se que o próprio Recorrente instruiu a inicial com capturas de tela da plataforma e, mais importante, logrou êxito em interpor recurso administrativo (
"Appeal"
) diretamente à Recorrida à época dos fatos
, o que demonstra, de forma inequívoca, sua plena compreensão acerca dos motivos da sanção aplicada.

3. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à regularidade da conduta da Recorrida ao suspender a monetização do canal do Recorrente, em virtude de suposta violação às políticas de conteúdo, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

3.1. Da Dinâmica Fática e da Gravidade da Infração

A prova documental carreada aos autos, não impugnada especificamente quanto ao seu teor, demonstra a justa causa para a atuação da plataforma.

A Contestação
comprova que o canal do Recorrente veiculou vídeo intitulado
"Distúrbio sonar - Kamikaze"
, cuja letra contém apologia explícita a atos de terrorismo e violência extrema,
verbis
:

"Eu vou pro Iraque virar um kamikaze! [...] Eu vou pro Iraque fazer a minha parte! [...] atingir só mais duas torres que realmente precisam cair"
.

A tese recursal de que o canal possui natureza "educativa" (focada em reparos domésticos) não outorga ao usuário um salvo-conduto para violar as Diretrizes da Comunidade em publicações específicas. A "Política sobre organizações criminosas violentas" da plataforma é regra objetiva de segurança, imprescindível para a manutenção da higidez do ambiente digital e a proteção de usuários e anunciantes (
brand safety
).

3.2. Da Legitimidade da Moderação

A remoção do conteúdo e a consequente desqualificação para o programa de monetização configuram exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil). Não há censura, mas sim cumprimento de contrato e dever de
compliance
. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente e paradigmático, sedimentou o entendimento da "autorregulação regulada", validando a atuação dos provedores na aplicação de seus termos de uso:

"O art. 19 do Marco Civil da Internet não impede nem proíbe que o próprio provedor retire de sua plataforma o conteúdo que violar a lei ou os seus termos de uso. Essa retirada pode ser reconhecida como uma atividade lícita de compliance interno da empresa."
(STJ - REsp: 2.139.749/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 30/08/2024).

3.3. Da Ausência de Dano Moral

Inexistindo ato ilícito, falece o pedido indenizatório. A frustração da expectativa de lucro (monetização) decorreu de
culpa exclusiva do próprio usuário
(seja sob a ótica do art. 14, § 3º, II, do CDC, ou da responsabilidade civil comum), que optou por manter em seu canal material de teor violento e incompatível com as regras de civilidade da plataforma.

4. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS
(NOTITIA CRIMINIS)

Considerando que os fatos narrados e as provas documentais coligidas indicam, em tese, a prática de ilícito penal de ação pública incondicionada — notadamente
incitação ao crime (art. 286 do CP) e/ou apologia de crime ou fato criminoso
(art. 287 do CP) —, incumbe a este Juízo o dever legal previsto no art. 40 do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
DETERMINO
à Secretaria do Juízo processante expeça ofício à
Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC - PCES)
, encaminhando cópia integral destes autos, com destaque para a Contestação e os documentos que contêm a transcrição e o link do vídeo
"Distúrbio sonar - Kamikaze"
, para que a autoridade policial adote as providências investigativas que entender cabíveis.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da Gratuidade de Justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Cumpra-se, de imediato, a expedição de ofício à DRCC/PCES determinada no item 4.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)